Tribunal: TCU
Processo: 016.244/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Possível irregularidade a respeito do não repasse, aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de serviço de obra de construção de Estaleiro e Base Naval em Itaguaí/RJ - Contrato 4000/2009-009/00. Processo 62164.005568/2020-53

Inteiro teor:
Acórdão 2131/2024-TCU-Plenário , para que, onde se lê: "3. Responsável: CNO S.A.", leia-se: "3. Responsável: CNO S.A. (CNPJ 15.102.288/0001-82) ".